Tribunal: STF
Processo: ARE 1328435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada não tendo sido considerada a suspensão do dia 08/12/2020 (dia da justiça) bem como do dia 07/12/2020 (Portaria n° 8 do STF). 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência do pedido. Insurgência das partes. Autora repisa a existência de danos morais indenizáveis, vez ter vivenciado transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano. Dano moral não configurado. Frustração na venda do veículo que, a despeito de transtornos, não ensejou abalo moral. Autora que deveria ter comunicado a venda aos órgãos de trânsito (CTB, art. 134). Contrato de alienação fiduciária. Gravame inserido no veículo, prontamente cancelado, sem repercussão sequer na esfera patrimonial da autora. Corréu afirma que autora não comunicou a venda ao órgão de trânsito competente e, portanto, é responsável pelo pagamento das multas. A despeito de a autora ser responsável solidária pelo pagamento das multas perante o fisco credor, pode pleitear do corréu o ressarcimento do valor efetivamente despendido, haja vista terem sido por ele praticadas as infrações. Ônus sucumbenciais. Distribuição a não comportar reparos em cenário de sucumbência recíproca bem delineado nos autos. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 5°, LV, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia versada nos autos.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 
    “A controvérsia subsistente e devolvida ao Tribunal diz com os efeitos da frustrada negociação, ou seja, (i) se daí decorreu a caracterização de danos morais indenizáveis à autora; (ii) se as infrações de trânsito cometidas pelo corréu Eduardo, quando na posse do veículo, são de sua exclusiva responsabilidade; e (iii) se houve sucumbência integral da autora. 
    (…)
    A alegação de que não conseguiu localizar o corréu Eduardo para providenciar o preenchimento do CRV para fins de transferência é inverossímil. Afinal, em observância ao que ordinariamente acontece, não é praxe a venda de veículos sem o preenchimento daquele documento com reconhecimento de firma por autenticidade, em ordem a atender exigências administrativas. 
    Lado outro, não consta que o valor das multas tenha sido inscrito na dívida ativa ou que o nome da autora tenha sido inserido no CADIN. Tampouco sobreveio suspensão de sua habilitação em razão de pontuação de responsabilidade do adquirente corréu. 
    Em relação à suposta depreciação do veículo e à impossibilidade de sua utilização, da mesma forma, não se constata relação direta entre esses eventos e o alegado dano moral. A questão deveria ser equacionada no âmbito da reparação material, a qual, no entanto, nesse particular, não é objeto da ação. 
    Por fim, em relação à conduta do corréu Omni, em que pese a irregularidade do gravame inserido, pois não houve transferência de propriedade do veículo para o nome do corréu Eduardo (cosoante cláusula 4 do contrato de cédula de crédito bancário -fls. 117/118 -, o corréu Eduardo estava obrigado a transferir a propriedade do veículo para seu nome e a registrar a alienação fiduciária no órgão de trânsito competente, no prazo de 30 dias, contados da assinatura da referida cédula), tampouco é dado extrair-se de tal ocorrência a caracterização de danos morais indenizáveis.”
    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.230.706-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 18/12/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.144.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2018).
    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I, E 5º, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1133419 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21-09-2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DANOS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1083451 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12-04-2018)
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO COMPRA E VENDA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 891771 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14-09-2015)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente